Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. Ante a dificuldade de a parte exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, que atende ao princípio da cooperação e propicia a máxima efetividade ao processo de execução. Presentes elementos suficientes para o deferimento da reiteração da pesquisa SISBAJUD, não há impedimento para que a diligência seja realizada com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, disponível ao Judiciário.